Tribunal: TJMT
Processo: 1008684-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008684-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), Suerlan Ferreira Camargo (AGRAVADO), SUERLAN FERREIRA CAMARGO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL No.
11.302/2022
–NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –

INTELIGÊNCIA
DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL –
DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA

– AGRAVO
DESPROVIDO
.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o,
caput
e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

Suerlan Ferreira Camargo
, tirado de decisão que indeferiu seu pedido de concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial no. 11.302/2022.

A Defensoria Pública Estadual pugna pela concessão de indulto nos termos do Decreto no 11.302/2022

e, consequentemente, que seja extinta a punibilidade do reeducando em relação ao delito do art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03 (pena em abstrato de 02 a 04 anos), decorrente da ação penal no 1001666- 61.2022.8.11.0003, destacando que a pena máxima em abstrato não supera cinco anos, bem como prequestiona a matéria.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer seja negado provimento ao agravo (Id. 165216651).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 165216652).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 170716671).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteou a concessão de indulto natalino do ano de 2022 em relação aos crimes não impeditivos e a consequente extinção da punibilidade, alegando ter cumprido todos os requisitos legais para tanto.

Depreende-se destes autos, que, quando interpôs o presente recurso, o agravante cumpria a pena unificada de 17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, referente às seguintes condenações:

* Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT - 3a0m0d - pena 07/07/2003 Art. 12, caput, Lei 6368/76 - Lei de Drogas (Antiga);

* Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT - 4a2m22d – pena 12/04/2004 Art. 121, § 1o, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT 0001169-82.2010.8.11.0036 2a3m0d – pena 06/05/2013 Art. 14, caput, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento;

* Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT. 0000584-49.2018.8.11.0036 8a2m0d - pena 07/08/2019 Art. 33, caput, Lei 11343/06 - Lei de Drogas.

Necessário à transcrição da decisão agravada (Id. 165210291), vejamos:

“(...) Não assiste razão a Defesa.

Isso porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui condenação a uma pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (autos 584-49.2018.811.0036), crime hediondo, e 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias por infração ao art. 121, §1o do CPB ( autos 13/1999), crime praticado com violência e/ou grave ameaça, ou seja, crime impeditivo nos termos do que aduz o art. 7o, I e II, Decreto 11.302/2022.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos impeditivos, que somam um total de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse.

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Indulto e Comutação”, que o penitente cumpriu somente 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias da pena dos crimes impeditivos, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumpridos os requisitos

necessários.

CIÊNCIA às partes
.
”

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

E para tanto, “(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência” (STJ - Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.o 9.246/2017) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE 04 (QUATRO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE PENA – AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO OBJETIVO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 1, INCISO I, DO DECRETO No 9.246/2017 – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Não sendo preenchido todos os requisitos constantes do Decreto Presidencial no 9.246/2017 (cumprimento de 1/5 da pena pelo agravante até 25 de dezembro de 2017), a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício, é medida que se impõe.
(N.U 1022920-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

"
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5odo Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido
. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7o do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Decisão mantida. Negado provimento ao agravo." (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000649-29.2023.8.26.0496; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023) Destaquei

Dito isso, o artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 assim estabelece:

“Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem submetidas aos casos práticos, não devem ser restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

Ao exame dos requisitos exigidos, vê-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento, pois lhe falta, sobretudo, o requisito objetivo.

Registra-se que o apenado foi condenado por diversos crimes, dentre os quais, alguns são impeditivos da concessão do indulto e outros não impeditivos. Contudo, infere-se que ainda não cumpriu o total de pena em relação aos crimes previstos no artigo 7o do referido decreto.

Assim, verifica-se que, dentre os delitos cometidos pelo agravado, tem-se a existência do crime de “tráfico de drogas e homicídio”, de natureza não comum,
” sendo que o penitente cumpriu somente

02 (dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias da pena dos crimes impeditivos
”, situação que impõe óbice à concessão do benefício, diante do que dispõe o parágrafo único do art. 11 do aludido Decreto Presidencial, vejamos:

"[...]
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o."

Nesse contexto, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Reinaldo Antônio Vessani Filho, em seu parecer,
“(...) diante da existência de crimes impeditivo e não impeditivo, tem-se que, em 25.12.2022, o Agravante deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade do crime impeditivo para fazer jus ao benefício elencados no art.5o do decreto”
(Id. 165216651).

Logo, por descumprimento do requisito objetivo, em especial o não atendimento aos arts. 5o e 11o, parágrafo único, ambos do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022, a decisão agravada merece ser mantida.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023